Tribunal: TJSP
Processo: 2129298-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE ATRIBUIU AO RÉU O ÔNUS DE PROVA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO DOCUMENTO E DETERMINOU QUE ELE DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA É DAQUELE QUE SUSTENTA SUA IDONEIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO C.P.C. ÔNUS DA PROVA. REGRA QUE NÃO INTERFERE COM A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE ATRIBUIU AO RÉU O ÔNUS DE PROVA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO DOCUMENTO E DETERMINOU QUE ELE DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. ÔNUS DA PROVA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA É DAQUELE QUE SUSTENTA SUA IDONEIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO C.P.C. ÔNUS DA PROVA. REGRA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE